Tribunal: STF
Processo: RE 346882
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: - Depósito, para recorrer administrativamente, do valor
correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal
definida na decisão recorrida.
- Inexistem as alegadas ofensas aos incisos LIV e LV do artigo 5º
da Constituição.
- Com efeito, em casos análogos ao presente, relativos à exigência
do depósito da multa como condição de admissibilidade do recurso
administrativo, esta Corte, por seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049
e o RE 210.246, decidiu que é constitucional a exigência desse
depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos incisos LIV e LV do
artigo 5º da Carta Magna, porquanto não há, em nosso ordenamento
jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição.  Por isso mesmo,
também o Plenário deste Tribunal, ao indeferir a liminar requerida
nas ADIMCs 1.922 e 1.976, se valeu desse entendimento para negar a
relevância da fundamentação da inconstitucionalidade, com base
nesses dois incisos constitucionais acima referidos, da exigência,
para recorrer administrativamente, do depósito do valor
correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal
definida na decisão recorrida.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.